Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS AURÉLIO CARVALHO JUNIOR, em face de decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar n. 1020536- 74.2021.8.11.0041 opostos por SOLANGE APARECIDA PATRIAN, ora Agravada, deferiu o pedido de emenda da inicial para alteração do valor da causa e indeferiu produção de prova por perícia técnica topográfica no imóvel litigioso.
Em síntese, o Agravante alega que a Agravada diz ser “(...) possuidora de um lote de terra de aproximadamente 3 (três) hectares, localizado na Rua D, LOTE 83, adquirida mediante “Contrato Particular de promessa de compra e venda com cessão de posse de imóvel denominado comunidade RECANTO DAS SIRIEMAS” desde junho de 2016, e, que foi surpreendida com atividades realizadas pelo Agravante e seus “subordinados”; que “(...) Em contestação o Agravante sustentou inépcia da inicial por ausência correta da localização e delimitação da área, bem como demonstrou com exatidão que “CROQUI” da SUA ÁREA REFERE DE LOTE 87, qual foi adquirido desde junho de 2004 da família FIRMINDO, e possui instrumento público de compra e venda, memorial descritivo, bem como processo de escrituração do imóvel, tudo isso realizado mediante órgãos públicos oficiais, e foi está invadida pela Agravada, e não o contrário, razão pela qual restou corroborado que o imóvel em litigio esta sobreposto ao imóvel do Agravante”; que “(...) demonstrou o Agravante que a petição inicial estaria eivada de vício no que se refere ao valor da causa com pedido expresso de extinção, consoante art. 239 do CPC”; que “(...) em sede de IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO a Agravada questionou a preliminar de inépcia sem, no entanto, fundamentar sua manutenção, alegou ainda que seu arcabouço probatório não era insuficiente, pontuando a existência de “Ata notarial de constatação de fato”, comprova a localização do bem”; que “(...)já na fase de saneamento processual, com fito de esclarecimento e evitar quaisquer equívocos por parte do juízo a quo, o Agravante realizou pedido de produção de provas por depoimentos pessoais, prova emprestada do processo PJE 0005079-44.2006.811.0041, bem como perícia técnica topográfica, essa última para comprova a localização do lote 87 pertencente ao Agravante”; que “(...) em decisão de saneamento, o Douto Magistrado, suspendeu a análise da inépcia da inicial por ausência de localização e delimitação do imóvel em litígio, por ser assunto correlato ao mérito, deferiu o pedido de produção de provas, reconheceu divergência do valor da causa e atribuiu o feito ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), já em relação à perícia técnica topográfica, o Juiz postergo sua análise para após a instrução em audiência, razão pela qual sem seguida não acolheu”. E na mesma decisão o Magistrado singular determinou que a Agravada emendasse a inicial em quinze dias. (ID. Num. 115732450 - Pág. 4 e 5).
Defende que no último dia do prazo, a Agravada apresentou simples peça de manifestação, sem cumprir a diligência determinada e, no seu teor realizou nova impugnação ao valor da causa, anteriormente decidido, trazendo uma avaliação imobiliária, burlando o sistema processual e induzindo o Juízo a erro.
Sustenta a ilegalidade da manifestação, bem como sua inadequação, salientando ainda que o momento de contraditar estava precluso. E que, em 02/12/2021, surgiu decisão interlocutória imperfeita, modificando o valor da causa sem dar ao Agravante oportunidade de contraditório.
Frisa que “(...) a decisão está reconhecidamente em desacordo com decisões colocada anterior pelo próprio Magistrado, bem como contra sua própria decisão liminar, a qual reconhece preliminarmente posse em uma área de 3 hectare em favor da Agravada, mas agora em DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECIDIU QUE À LIDE VERSA SOMENTE SOBRE PARTE DE ÁREA DO IMÓVEL, e por isso reconheceu o valor da causa menor, e ainda o aceitou o parcelamento das custas processuais. Além disso, após audiência de instrução e julgamento, que ocorreu no mesmo dia da 1a decisão objurgada, decidiu o Magistrado em indeferir a produção de provas via perícia técnica de topografia, cerceando o direito da defesa do gozo de seu pleno exercício”. (ID. Num. 115732450 – pág. 7)
Destaca o descumprimento da emenda à inicial, e a preclusão, com a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito.
Sustenta que quando a Agravada não cumpriu a ordem judicial, a emenda ou aditamento posterior à data aprazada não deve ser admitida pelo juiz, devendo ser indeferida a inicial.
Em relação à prova pericial, argumenta que o indeferimento constitui cerceamento de defesa, eis que o Lote 83, que diz ser de propriedade da Agravada é pertencente a outra localização, distinto de onde se encontra o imóvel do Agravante, Lote 87, conforme Ata Notarial de Constatação de Fato, de modo que o deferimento liminar de expedição de mandado proibitório não se sustenta.
Diz ser necessário o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.
Requer liminarmente a reforma da decisão, determinando a realização da prova pericial, nomeando perito técnico judicial, de sua preferência, podendo ser um dos técnicos especializados dos Órgãos Oficiais (INTERMAT ou INCRA) para o levantamento topográfico de toda a área do Lote 87, que está de frente para a rua D, fundo com os lotes 88 e 64, lado esquerdo lote 86 e lado direito lote 89.
Pede a revogação liminar da decisão no que concerne à decisão saneadora que reconheceu como valor da causa R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sob alegação de que a Agravada não cumpriu com a emenda inicial e ainda utilizou peça inadequada para seu intento, razão pela qual deveria o Juízo “a quo” extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo. 485, I, do CPC.
É o relato.
Decido.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico em parte a presença dos requisitos para o deferimento da liminar requerida.
Quanto à alteração do valor da causa, malgrado as alegações do Agravante, em sede de cognição sumária, não se afere a ilegalidade defendida por ele, eis que o próprio Magistrado apontou que o pedido se deu em razão de ausência de discussão da totalidade da área, evidenciando o proveito econômico em relação à demanda, registrando-se que a decisão apontou que o despacho para alteração do valor da causa não especificou como pena a extinção do feito, mas sim a possibilidade do juízo fixar tal valor.
Todavia, quanto ao Mandado Proibitório, com a devida vênia ao posicionamento do Magistrado, ainda que se trate de matéria possessória, e que haja testemunha asseverando a posse da Requerida, tenho que é pertinente a realização da prova pericial ou diligência pelo Juízo, a fim de se verificar a controvérsia envolvendo os Lotes 83 e 87, especificamente a distinção de localização, sob pena de cerceamento de defesa, uma vez que o Agravante afirma que o lote 83, que seria de propriedade da Agravada é pertencente à outra localização, distinto de onde se encontra localizado o imóvel do Agravante – Lote 87.
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO SUSPENSIVO apenas no que tange à expedição do respectivo Mandado Proibitório, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara em sessão plenária julgue o recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe as informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator